Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJTREMCB Número do processo: 0714640-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS RECORRENTE: EDIONE MAGDA NERI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para "determinar que o Distrito Federal emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da requente nos períodos referentes à residência médica, posteriores à 28/04/1995, nos termos da fundamentação". O Distrito Federal interpôs o recurso inominado ID 47727145 e, posteriormente, juntou aos autos a documentação ID 47949053 e 47949054, em que consta a emissão em favor da recorrida dos LTCAT n.o 1630/2023, n.o 1631/2023, n.o 1657/2023 e n.o 1.658/2023 referentes ao período de 29/4/1995 a 9/1/1996 e de 1/2/1996 a 1/2/1997, bem como do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP dos períodos de 10/1/1994 a 28/4/1995, 29/4/1995 a 9/1/1996 e 1/2/1996 a 1/2/1997. Assim, considerando que o recorrente cumpriu voluntariamente a obrigação estipulada em sentença, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso inominado e, consequentemente, a ausência do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b